Tribunal: TJSP
Processo: 0030248-03.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
RECEPTAÇÃO – auto de exibição e apreensão que comprovam o pressuposto do crime de receptação, qual seja, a origem ilícita da res.
RECEPTAÇÃO – autoria – negativa do réu que restou isolada no caso dos autos – não acolhimento – depoimento policial confirmando a apreensão do motor e de diversas outras peças produtos de ilícito.
TIPO SUBJETIVO – indícios suficientes de que o réu tinha

Ementa:

RECEPTAÇÃO – auto de exibição e apreensão que comprovam o pressuposto do crime de receptação, qual seja, a origem ilícita da res.
RECEPTAÇÃO – autoria – negativa do réu que restou isolada no caso dos autos – não acolhimento – depoimento policial confirmando a apreensão do motor e de diversas outras peças produtos de ilícito.
TIPO SUBJETIVO – indícios suficientes de que o réu tinha conhecimento acerca da origem ilícita dos objetos – não comprovante de aquisição.
PENAS – base no mínimo – reprimenda mantida – ausentes demais causas modificativas.
REGIME – aberto – substituição – possibilidade – prestação de serviços à comunidade - improvimento ao recurso defensivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278315
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0030248-03.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALISSON
CRISPIM FRANCA DE JESUS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030248-03.2017.8.26.0050 -Voto no 23605
2
Apelante(s): Alisson Crispim Franca de Jesus
Apelado(a)(s): Ministério Público
Origem: 2a Vara Criminal da Comarca de São Paulo
Juiz(a) Prolator(a): Dr. Rogério César
Data do fato: 11/04/2017
RECEPTAÇÃO auto de exibição e apreensão que comprovam o
pressuposto do crime de receptação, qual seja, a origem ilícita da
res.
RECEPTAÇÃO autoria negativa do réu que restou isolada no
caso dos autos
não acolhimento
depoimento policial
confirmando a apreensão do motor e de diversas outras peças
produtos de ilícito.
TIPO SUBJETIVO indícios suficientes de que o réu tinha
conhecimento acerca da origem ilícita dos objetos
não
comprovante de aquisição.
PENAS base no mínimo reprimenda mantida ausentes
demais causas modificativas.
REGIME aberto substituição possibilidade prestação de
serviços à comunidade - improvimento ao recurso defensivo.

Ao relatório da r. sentença1 que ora se
adota, acrescenta-se que o apelante foi condenado como incurso no
artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de 1 ano de reclusão, em
regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, substituída a pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos.
O corréu William aceitou a proposta de
suspensão condicional do processo.
O réu apelou2 alegando a necessidade de
absolvição ante a insuficiência probatória. Subsidiariamente requer a
desclassificação para a modalidade culposa e a substituição da pena
privativa de liberdade por multa.
1 Folhas 276.
2 Folhas 305.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030248-03.2017.8.26.0050 -Voto no 23605
3
Apresentadas contrarrazões3.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou4 pelo não provimento ao recurso.
É o relatório.
O auto de apreensão (folhas 16) e a prova
oral comprovam o pressuposto do crime de receptação, ser o bem
produto de crime.
O bem foi apreendido com terceiro, que
não o autor do crime precedente. Assim, demonstrada a materialidade
do crime de receptação.
Quanto à autoria, o apelante Alisson disse
que estava na residência de um amigo quando os policiais chegaram
ao local dos fatos e o prenderam, tendo o conduzido ao distrito
policial para averiguação. Não conhece o corréu William. Disse, por
fim, que trabalhava como frentista.
A versão do acusado restou isolada no
caso dos autos, não merecendo qualquer acolhimento. Sequer arrolou
como testemunha o suposto amigo pertencente ao imóvel que se
encontrava quando da chegada dos policiais, não tendo produzido
qualquer prova que atestasse sua versão.
A testemunha Fábio, policial, disse que se
recorda do réu. Houve uma denúncia dando conta de que cargas
roubadas estavam sendo manuseadas em um campo, de sorte que
se deslocou ao local e avistou cerca de 8 indivíduos em uma área
invadida de matagal queimando caixas. Aproximou-se do local e os
indivíduos iniciaram fuga. O colega do depoente partiu em
perseguição dos indivíduos, tendo conseguido deter apenas um
deles, qual seja, o corréu William. Indagado, esse disse que estava
vigiando a ação. Posteriormente, recebeu informação de que a
mercadoria que fora apreendida era produto de roubo.
A testemunha Anderson depôs no mesmo
3 Folhas 313.
4 Folhas 324.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030248-03.2017.8.26.0050 -Voto no 23605
4
sentido. Ainda, acrescentou que realizou a prisão do acusado Alisson.
Disse que logo após a fuga de todos os indivíduos, dentre os quais o
corréu William teria sido detido, recebeu informação de que um dos
indivíduos que estava manuseando a referida carga roubada havia
fugido e estava escondido em um barracão próximo ao matagal.
Dirigindo-se ao local, conseguiu realizar sua prisão, o qual fora
identificado como o apelante Alisson.
Ambos os policiais apresentaram versões
coerentes, tendo informado a prisão do apelante próximo ao local que
estavam as mercadorias roubadas, de sorte que esse as havia
recebido. Assim, não há motivos que permitam duvidar da veracidade
de seus depoimentos.
Inicialmente destaca-se que, nos termos
do artigo 202 do Código de Processo Penal, toda pessoa pode servir
de testemunha, sendo que o disposto no artigo 206 (primeira parte)
do mesmo Diploma Legal prevê que a testemunha não poderá eximir-
se da obrigação de depor, excluindo-se as hipóteses legais.
Logo, fica claro que todos têm a obrigação
de colaborar com a Justiça, funcionando como testemunha,
excetuando-se as hipóteses previstas no artigo 206 (segunda parte) e
artigo 207, ambos do Código de Processo Penal.
Neste sentido não há porque excluir-se, ab
ovo, o depoimento prestado por agente público.
Aliás, como servidor público que é, tem na
prática dos atos funcionais a presunção de veracidade, nos termos do
artigo 37 da Constituição Federal, como assinala HELY LOPES
MEIRELLES5.
Desta forma os funcionários públicos,
gozam de maior presunção de credibilidade que as testemunhas
comuns, conforme ressalta FRAMARINO DE MALATESTA6 ao afirmar
que “não é só por estas considerações que (...) tem um maior valor quando prestada por
funcionário público competente que quando por uma testemunha ordinária, mas também
pela maior fé que inspira subjetivamente aquele funcionário público como testemunha de
segundo grau. Supõe-se que desempenhando um dever de ofício, um funcionário público
5 Direito Administrativo Brasileiro Ed. Malheiros 1995.
6 Da Lógica das Provas em Matéria Criminal Campinas: Bookseller 1986 p. 396.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030248-03.2017.8.26.0050 -Voto no 23605
5
quererá sempre prestar mais atenção que um particular, munido somente do estímulo da
curiosidade; portanto, menor facilidade de engano na testemunha oficial. Sabe-se que,
além do senso moral que ordena a verdade de todos, existe no espírito da testemunha
oficial o sentimento de um dever particular e uma particular responsabilidade, que se
opõem à mentira; por isso menor facilidade de vontade de enganar no funcionário
público”.
Ademais, toda prova tem valor relativo e
deve ser sopesada, visto o princípio da persuasão racional do Juiz,
inclusive a testemunhal.
Portanto,
não
se
pode
excluir
o
depoimento de agente público tão somente por tal condição, sendo
indispensável a análise das circunstâncias objetivas do fato para
averiguar-se sua validade.
Afirma FRAMARINO DE MALATESTA7 que
“para a avaliação completa do testemunho não basta considerar aquelas condições
pessoais que, mesmo fazendo abstração do depoimento concreto, fazem pensar que a
testemunha se engana, ou queira enganar; isto basta, unicamente, do ponto de vista da
avaliação subjetiva. Mas, o testemunho, para ser bem avaliado, deve também ser
considerado na sua forma e no seu conteúdo... A quem recebe o depoimento, este se
apresenta, pois, com formas exteriores mais ou menos variáveis. Ora, como essas formas
externas, segundo a sua natureza diversa, aumentam ou diminuem o valor probatório do
testemunho, segue-se que cumpre considera-las também, para bem avalia-lo; quer dizer,
cumpre considerar as exterioridades nas quais, ou com as quais se desenvolve o
testemunho”.
Por tais motivos o depoimento de agente
público só deve ser visto com reservas quando verificar-se a
existência de interesse, como por exemplo, para justificar eventual
abuso de sua parte.
No caso dos autos não se vislumbra tal
hipótese, tanto que as testemunhas que são agentes públicos não
foram contraditados, sendo a prova produzida sob o crivo do
contraditório.
Mesmo porque, ainda que ocorrendo a
contradita mediante alegação da defesa de abuso por parte do agente
público envolvido, caberia àquele que alega a prova do fato, nos
termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
7 La logica delle prove in materia criminale 1895 v. 2 p. 59/60.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030248-03.2017.8.26.0050 -Voto no 23605
6
Mais uma vez nada existe no sentido de
afastar a validade do depoimento de agente público.
Concluindo-se,
plenamente
válido
o
depoimento de agente público para embasar decreto condenatório
quando não demonstrado nos autos sua parcialidade.
Neste
diapasão
o
entendimento
do
Superior Tribunal de Justiça.
“Esta Corte sedimentou entendimento de que os depoimentos de
policiais não impedem a formação do convencimento judicial desde
que respeitado o contraditório, não configurando o seu emprego eiva
processual (Precedentes)”8.
No mesmo sentido o posicionamento do
Supremo Tribunal Federal.
“É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade,
enquanto instrumento de prova,
do
depoimento
em
juízo
(assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que
presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do
flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente
autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na
absoluta imprestabilidade de suas informações”9.
No tocante ao elemento subjetivo, ocorre
que “na receptação, sabe-se que o dolo, consistente na prévia ciência da origem ilícita
do bem, é de difícil comprovação, porque estágio meramente subjetivo do comportamento,
devendo ser apurado das demais circunstâncias que cercam o fato e da própria conduta
do agente”10.

Desse modo, para que a sanção se efetive
e não dependa exclusivamente da confissão do acusado, a prévia
consciência da origem criminosa da coisa é passível de ser deduzida
através de indícios sérios e da própria conduta do receptador.
No mesmo sentido a doutrina, em que
8 STJ - HC 241.728/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura - DJe 14/03/2013
9 STF HC 87.662/PE rel. Min. Carlos Ayres Britto J. 05/09/2006.
10 STJ AgRg no REsp 908826/RS rel. Min. Jane Silva j. 30/10/2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030248-03.2017.8.26.0050 -Voto no 23605
7
HUNGRIA11 atesta que: “esses indícios relativos à origem criminosa da coisa
decorrem de id quod plerumque accidit. A lei pressupõe que qualquer deles deve gerar a
presunção de que a coisa procede de crime, pouco importando, em princípio, que o
acusado não tenha legalmente presumido tal inocência”.
Segundo PIERANGELI12: “Como a culpa se
caracteriza por um dever de cuidado objetivo e subjetivo, na receptação culposa o
adquirente descumpre tal dever, negligenciando, isto é, nas circunstâncias omite-se das
cautelas devidas na verificação da origem da coisa que adquire ou recebe".
JÚLIO FABBRINI MIRABETE13 afirma que
“basta para a caracterização do ilícito a comprovação de que o agente, em decorrência
das circunstâncias de fato, tinha todas as condições para saber a procedência ilícita da
'res' adquirida, recebida etc.”.
Ademais, pela regra do ônus de prova, a
simples apreensão, a posse da res pelo agente firma a presunção
juris tantum contra ele do conhecimento clandestino, obrigando-o a
justificar devidamente a posse.
No caso dos autos, o fato de o réu não ter
apresentado qualquer comprovante da aquisição das mercadorias, a
proximidade temporal entre o roubo de carga e a informação policial
no sentido de que o réu teria sido visto em posse dos objetos revela
claro conhecimento sobre a origem ilícita. Ademais, o simples fato de
estar com mais sete pessoas destruindo, escondido em um matagal,
parte da carga produto de crime, deixa patente que tinha ciência da
origem ilícita. Assim, faz-se de rigor sua condenação.
Da dosimetria da pena.
A pena base do réu foi fixada em 1 ano de
reclusão e 10 dias-multa, sendo inviável alteração sem recurso
ministerial. À míngua de demais causas modificativas da pena, tornou-
se a mesma definitiva.
A r. sentença substituiu a pena carcerária,
nos termos do artigo 44 e seguintes do Código Penal, por prestação
de serviço à comunidade pelo mesmo prazo da pena privativa de
liberdade, devendo iniciar o cumprimento da pena no regime aberto,
11 Comentários ao Código Penal 2a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais 2003 p. 319.
12 Manual de Direito Penal Brasileiro: Parte Especial 1a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais 2005 p. 621.
13 Código Penal Interpretado 4a ed. São Paulo: Atlas 2003 p. 1462.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030248-03.2017.8.26.0050 -Voto no 23605
8
no caso de revogação do benefício.
Neste ponto, verifica-se que não merece
acolhimento o pedido da defesa de substituição da pena privativa de
liberdade por multa, de modo que a pena fixada pela r. sentença
prestação de serviços à comunidade mostra-se mais adequada e
proporcional ao caso, garantindo o adimplemento das funções
preventiva e retributiva da pena, visto que se trata de roubo de carga,
fato que deveria ter incrementado a pena base, tanto que havias
várias pessoas no local.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso defensivo.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica